Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-06.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001584-06.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALESCA FABIANA CARDINI LOPES - CPF: 067.832.656-84 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001584-06.2017.8.11.0003

APELANTE: VALESCA FABIANA CARDINI LOPES

APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -

SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL (ART. 80, INCISO III DO CPC) - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, se o réu cumpre o encargo de comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, II, do CPC/2015), conclui-se pela inexistência de ato ilícito na inscrição em órgão de proteção ao crédito e no registro de protestos, não estando configurado dano moral suscetível de reparação civil.

A distribuição de diversas demandas que tratam de fatos que têm origem comum e com identidade de partes representa abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal, o que impõe a manutenção da multa por litigância de má-fé.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001584-06.2017.8.11.0003

APELANTE: VALESCA FABIANA CARDINI LOPES

APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de
Indenização por Danos Morais julgada improcedente
, com a condenação da autora às custas e aos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC), porém suspenso o pagamento ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

A apelante alega que o ato ilícito da apelada consiste na recusa em receber apenas os R$81,41, objeto do apontamento restritivo realizado em 25/02/2017.

Acrescenta que não pode ser obrigada a pagar R$861,74, já que grande parte dessa quantia é indevida.

Aduz que a apelada não demonstrou a origem da dívida em discussão, e que é injusta a sua condenação em litigância de má-fé.

Pede a reforma da sentença e a integral procedência da lide.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 25827996).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001584-06.2017.8.11.0003

APELANTE: VALESCA FABIANA CARDINI LOPES

APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O caso trata claramente da contratação de diversos serviços educacionais não contemplados pelo Programa de Financiamento Estudantil do Ministério da Educação – FIES.

A própria autora cita como exemplo a emissão de atestados de frequência, certidões de matrícula e segunda chamada de provas, e a ré complementa mencionando a compra de livros e as multas vinculadas à biblioteca.

A apelante defende ser prática abusiva da apelada a junção de todos os seus “débitos extras” e a cobrança unificada de R$861,74. Também ressalta que a instituição de ensino não demonstrou a origem da dívida no. 265754, com vencimento em 18/11/2016, de R$81,41, e que gerou a sua inclusão em cadastros restritivos em 25/02/2017.

Contudo, ela mesma (autora) reconhece a celebração de alguns acordos entre as partes para a quitação de gastos dessa natureza. Não fosse o bastante, a apelada apresentou sucessivos instrumentos particulares de confissão de dívida assinados digitalmente pela apelante através do portal do aluno (IDs no. 23871731, 23871732, 23871733, 23871734, 23871735).

Esses cinco contratos mostram que ela acumulou várias despesas acadêmicas ao longo dos anos letivos de 2015 e 2016, e em todas essas oportunidades reconheceu as pendências lançadas anteriormente em seu nome.

Algumas prestações foram pagas e outras inseridas na renegociação seguinte. Assim, mostra-se completamente descabida a afirmação da apelante de desconhecimento da origem do débito.

E mais, os documentos que ela trouxe no ID no. 23871714 atestam que a apelada lhe disponibilizou inúmeras opções de parcelamento.

Além disso, o boleto com vencimento para 15/03/2017 não está vinculado a qualquer valor, o que possibilita ao pagador escolher a quantia que pretende adimplir. Logo, não procede a arguição de que a apelada a estava impedindo de pagar apenas parte do que era devido.

Isso reforça a conclusão pela licitude da cobrança, sendo as razões recursais incapazes de desconstituir os fundamentos da sentença e de apontar a excepcionalidade que justificaria a sua reforma.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
E REGISTRO DE PROTESTO -
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA - PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, se o réu cumpre o encargo de comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, II, do CPC/2015), conclui-se pela licitude da inscrição em órgão de proteção ao crédito
e no registro de protestos,
o que afasta a alegação de dano moral suscetível de reparação civil
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(AP no. 0043952-35.2014.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 11/12/2019, DJE de 13/12/2019, sem grifos no original).

RECURSO INOMINADO. (...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso Cível no
71008978850
, 3a Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Luís Francisco Franco, Julgado em 31/10/2019, publicado em 04/11/2019, sem destaques no original).

Os atos da apelante permitem dizer que, realmente, se utilizou da via judicial com a finalidade de conseguir objetivo ilícito (art. 80, inciso III, do CPC), ao distribuir 12 Ações conexas sobre fatos que têm causa comum e identidade de partes.

Ao agir dessa maneira criou incidente manifestamente infundado, na contramão da celeridade processual buscada tanto pela Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXVII) quanto pelo CPC de 2015 (arts. 4o a 6o), e deixou nítido o seu intento de que as demandas fossem distribuídas a juízos distintos para maximizar sua possibilidade de ganho. Essa situação fica manifesta ao se verificar que em nenhuma das petições iniciais subsequentes à primeira ela fez uso da boa-fé objetiva e mencionou as anteriores.

Portanto, está demonstrada a má-fé, que não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da causa, com a ressalva, porém, de que a autora é beneficiária da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020